Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701653-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO BRAS CHAGAS AGRAVADO: FEDERAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO Alega o agravante que confiou à empresa agravada a venda do automóvel e deixou em sua posse o veículo e toda a documentação pertinente para realizar todas as diligências necessárias perante os órgãos de proteção competentes, em especial a transferência do veículo, a qual não foi realizada pela agravada. Aduz que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está na inscrição de seu nome na dívida ativa, bem como nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Inicialmente, indeferi a liminar (ID. 21174902), diante da proximidade da audiência de conciliação e probabilidade de solução consensual. Entretanto, após a realização da audiência de conciliação, verificou-se a presença apenas da parte autora. Não há dúvidas de que o autor possui plausibilidade de seu direito, pois juntou aos autos documentos comprovando o contrato de consignação e termo de responsabilidade, bem como notificação à empresa agravada para providenciar a transferência do veículo que foi vendido pela empresa, ora agravada. Diante da demora injustificada da empresa agravada em proceder à transferência do veículo, bem como a comprovação pelo agravante de que está recebendo notificações de multas e débitos em seu nome, verifico estarem presentes os requisitos para concessão da liminar. Dessa forma, DEFIRO a liminar para determinar que a agravada regularize a transferência do veículo CRUZE LT 1.8 16V AUT, ano 2013/2014, cor prata, placa OVN-4796, bem como o pagamento dos débitos relativos ao veículo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito